Tribunal: TJMT
Processo: 0017251-26.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017251-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANDERSON DE LIMA PEREIRA - CPF: 025.480.921-94 (APELADO), DARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.460.981-06 (VÍTIMA), ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.858.691-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON DE LIMA PEREIRA - CPF: 025.480.921-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AS PRELIMINARES FORAM ACOLHIDAS E NO MÉRITO OS RECURSOS RESTARAM PREJUDICADOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – ACOLHIDA – NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA O INTERESSE DOS OFENDIDOS NA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO A ESSE DELITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ERRO NA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADA A MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA CONDUTA SUPOSTAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA ANULADA NA PARTE SUBSISTENTE –
ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA – RECURSOS PREJUDICADOS
.

1. Em que pese a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não dependa de maiores formalidades, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.

2. À míngua de qualquer ato passível de substanciar a adequada representação, quando transcorrido o prazo de 06 (seis) meses para o exercício do direito de representação pelos ofendidos a partir do dia em que conhecida a autoria do fato, deve ser extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça em relação a ambas as vítimas, ante a decadência do direito de representação, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, do CP.

3. Se, a par dos indicativos de que deverá o acusado responder sob a lógica instituída no diploma legal para hipóteses de erro na execução (Art. 73, CP), não se verificar suposta motivação de gênero na conduta apurada, tem-se por incompetente o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processo e julgamento da causa, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à Comarca de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Anderson de Lima Pereira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006, perpetrado em face da vítima
Darcirene Pereira de Melo Macedo
, e pela prática, por duas vezes, do crime descrito no art. 147, na forma do art. 69, ambos do CP, absolvendo-o, contudo, da imputação da prática do mesmo delito em relação à vítima
Erivan Pereira dos Santos
.

A Defesa suscita, em preliminar, a incompetência do juízo em razão da matéria, sinalizando a hipótese de erro de execução (art. 73, CP) e a verificação da prática do crime de lesão corporal pelo réu em face do seu genitor, a afastar a incidência da Lei n. 11.340/2006, bem como assinala a extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça, porquanto, à míngua da representação pelos ofendidos, houve o decurso do prazo decadencial.

Subsidiariamente, requer a Defesa a absolvição do réu da imputação da prática do crime de ameaça, seja à conta da atipicidade da conduta, seja em razão da insuficiência probatória. Ainda, almeja a redução da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição de pena delineada no art. 46 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado se encontrava sob efeito de substâncias estupefacientes.

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz a robustez do conjunto probatório quanto à prática pelo acusado do crime de lesão corporal leve em relação à vítima
Erivan Pereira de Lima
, requerendo a condenação do réu também nas sanções desse delito.

Em contrarrazões, a Defesa e o Ministério Público rebateram as teses recursais da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela Defesa ou, caso superada, o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e o desprovimento do apelo manejado pela Defesa.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: E
xtinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça

Inicialmente, verifica-se a procedência da tese relativa à extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça supostamente perpetrado pelo acusado em face de ambas as vítimas, ante a ausência de representação.

De fato, embora seja prevalente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não depende de maiores formalidades, faz-se imprescindível, de outro lado, a demonstração
inequívoca
de que a vítima tem interesse na persecução penal (STJ. HC 385.345/SC. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 28/03/2017. DJe 05/04/2017).

No caso, em que pese as vítimas tenham relatado à autoridade policial que, no contexto de sua revolta com o pai ante a recusa de dar-lhe qualquer valor em dinheiro para aquisição de entorpecentes, o réu haveria ameaçado a todos os familiares e tentado agredir fisicamente o genitor, colhe-se dos termos de representação firmados pelos ofendidos o desejo de representar criminalmente o acusado apenas quanto ao crime descrito no
“art. 129 do Código Penal”
(
sic
, id. 20243475; 20243473).

Ora, a partir da especialidade delimitada nos Termos de Representação, não se mostra possível aferir o interesse dos ofendidos na instauração de ação penal em desfavor do réu também quanto à suposta prática da conduta capitulada no art. 147,
caput
, do CP. Ao contrário, extrai-se somente a vontade inequívoca quanto ao processamento do acusado pela suposta prática do delito de lesão corporal em face de ambas as vítimas, sendo inviável conclusão diversa, na medida em que consubstanciaria indevida presunção em prejuízo do réu.

Assim, à míngua de qualquer ato passível de substanciar a adequada representação pelos ofendidos, e considerando o decurso do prazo de 06 (seis) meses para o exercício do direito de representação pelos ofendidos a partir do dia em que conhecida a autoria do fato (16/12/2018), tem-se por caracterizada a decadência do direito de representação no particular.

Portanto,
acolhe-se a presente preliminar
para, reconhecendo a decadência do direito de representação, declarar a
extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime delineado no art. 147,
caput
, do Código Penal em relação a ambas as vítimas
, nos exatos termos dos arts. 103 e 107, inciso IV, ambos do CP.

VOTO – Preliminar: Incompetência do juízo

Igualmente, merece acolhida o argumento atinente à incompetência do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa.

Com efeito, tanto as declarações em ambas as etapas procedimentais de
Darcirene Pereira de Melo Macedo
quanto o depoimento judicial do ofendido
Erivan Pereira dos Santos,
alinhados à versão do réu na fase policial, revelam, a princípio, que o acusado haveria, em tese, agido com o dolo de ofender a integridade física do seu genitor. Sucede que, nesse contexto, sua tia
Darcirene Pereira de Melo Macedo,
ao buscar proteger o irmão – pai do réu –, restou supostamente lesionada a partir da ação do acusado em face de
Erivan Pereira dos Santos
.

Vislumbra-se, portanto, indicativos de que o acusado pretendia praticar um crime contra seu genitor e, por
desvio do curso causal
, atingiu sua tia, contexto potencial hábil a caracterizar hipótese de
erro na execução
(
aberratio ictus
), prevista no art. 73 do Código Penal.

Desse modo, considerando que Código Penal Brasileiro, em seu art. 20, § 3o, adotou a
teoria da equivalência
como sistemática de regência da matéria, tem-se que, nesses casos, o agente deverá responder como se tivesse atingido a vítima virtual (no caso, o genitor), e não a real (tia), não se considerando, portanto, as condições ou qualidades dessa, senão as daquela, por cuidar-se efetivamente da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Ora, sabido que, à luz da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “
a
Lei Maria da Penha
dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em
qualquer ação ou omissão baseada no gênero
, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
(HC 500.314/PE. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/06/2019. DJe 01/07/2019. g.n.).

Vale dizer, “
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada,
não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que

a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
” (REsp 1726181/RS. Rel. Ministro Joge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 05/06/2018. DJe 15/06/2018. g.n.).

Sucede que, na hipótese, a par do possível desvio no ataque quanto à pessoa visada, tem-se que, consoante bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
muito embora a agressão à vítima Darcirene tenha sido cometida no âmbito doméstico e familiar, e ainda que os outros fatores expostos estejam presentes na relação entre eles, nota-se a ausência da motivação de gênero, que seria o fator predominante para ensejar a vis atractiva da Vara Especializada de Violência Doméstica”
(
sic
, id. 234114289).

Assim, para além dos indicativos de que deverá o acusado responder sob a lógica instituída no diploma legal para hipóteses de erro na execução, à míngua de suposta motivação de gênero na conduta apurada, ressai evidente a incompetência do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa.

Anula-se, pois, a sentença condenatória ora censurada na parte subsistente, determinando-se o retorno dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT para o devido processamento e julgamento da imputação da conduta prevista no art. 129,
caput
, do CP.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada por
Anderson de Lima Pereira
, para,
reconhecendo a incompetência do juízo
,
anular a sentença condenatória
na parte subsistente,
determinando-se o retorno dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT para o devido processamento e julgamento da suposta prática do crime previsto no art. 129,
caput
,

do CP, julgando
prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020